Tribunal: TJES
Processo: 0012676-17.2012.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012676-17.2012.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAMON AGUIAR MELLO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0012676-17.2012.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RAMON AGUIAR MELLO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAMON AGUIAR MELO, vulgo “Ramonzinho”
contra a decisão oriunda da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 12 de setembro de 2011, o denunciado, juntamente ao corréu Alan e a um terceiro indivíduo não identificado nos autos, efetuaram disparos de arma de fogo em direção às vítimas, ocasionando a morte de Harlei Souza Lima e não logrando êxito em matar Antonio Carlos Cunioti, Gustavo de Oliveira da Silva e Gabriel Heher Moreira Dias, por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Ofertada denúncia, com a conclusão do iudicium accusationis restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria e insuficiência probatória.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Interrogado, o réu negou a autoria.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

A vítima Gabriel Heher Moreira Dias declarou ter sido atingido por um tiro na coxa. Questionado acerca dos autores do crime, reforçou que a ação foi muito rápida, motivo pelo qual não conseguiu visualizar os agentes ao ser atingido, contudo, chegou ao seu conhecido de que os autores foram “Fala Mansa” e “Ramonzinho”, os quais eram traficantes no bairro André Carloni e estavam em “guerra” com os traficantes de Carapina Grande, o que motivou o ataque.

No mesmo sentido, a vítima Gustavo de Oliveira Souza revelou que havia dois indivíduos no interior do veículo de onde saíram os tiros, entretanto, apenas um agente atirava. Inobstante não tenha conseguido identificar os responsáveis, também ficou sabendo por populares que o autor dos disparos foi
RAMON
, do bairro André Carloni, não sabendo dizer por quem estava acompanhado.

A testemunha Geraldo
Moreira Dias, pai da vítima Gabriel Heher Moreira Dias, afirmou que o filho fora assassinado em crime posterior ao apurado nestes autos e, embora não saiba quem foram os autores d
e
ste
delito, confirmou que soube que Gabriel estava envolvido com o tráfico de drogas do bairro Carapina Grande, o que corrobora com as declarações
p
restadas pelo próprio Gabriel, ao dizer que o crime fora motivado por disputas do tráfico de drogas.

Essencial analisar, ainda, as declarações prestadas pelo policial civil Felipe Pereira:

“
[...] que se recorda de ter sido o relator do relatório de fls. 82/ss, sendo que nesta ocorrência foram atingidas 3 pessoas; que quando o depoente fez as investigações, colheu informações de que a motivação do tiroteio foi disputa pelos pontos de tráfico de drogas entre os traficantes de André Carloni e Carapina Grande; que Alan já era conhecido da polícia por envolvimento em outros crimes, sendo que seu apelido era ‘Fala Mansa’, que a equipe ouviu pessoas que estavam no local do fato e que não quiseram se identificar por medo de retaliação, indicando como envolvidos no crime as pessoas de Alan da Silva Lima, vulgo ‘Fala Mansa’ e Ramon Aguiar Melo; que já haviam investigado Ramon, envolvido em homicídio, quando era menor; que já haviam investigado Alan como suspeito de diversos homicídios ocorridos naquela área, naquela época, sendo que as pessoas diziam que Alan era o ‘chefe do tráfico’ na região [...]”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 30 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0012676-17.2012.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RAMON AGUIAR MELLO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 30 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.